Tribunal: TJSP
Processo: 2122091-24.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Rescisória julgada improcedente. Alegação de vício no acórdão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Alegação de omissão e falta de intimação para eventual oposição ao julgamento virtual. Não realização de sustentação oral. Ausência de prejuízo. Precedentes. Prequestionamento que não dispensa a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Rescisória julgada improcedente. Alegação de vício no acórdão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Alegação de omissão e falta de intimação para eventual oposição ao julgamento virtual. Não realização de sustentação oral. Ausência de prejuízo. Precedentes. Prequestionamento que não dispensa a observância de referido dispositivo, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.